Tribunal: TJSP
Processo: 2091708-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS) – Pedido de extinção do processo formulado pela executada, em decorrência da recuperação judicial – Descabimento – Crédito da exequente que não se sujeita ao concurso de credores, tendo em vista ser posterior ao pedido de recuperação judicial – Inteligência do art. 49 da Lei no 11.101/2005 –

Ementa:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS) – Pedido de extinção do processo formulado pela executada, em decorrência da recuperação judicial – Descabimento – Crédito da exequente que não se sujeita ao concurso de credores, tendo em vista ser posterior ao pedido de recuperação judicial – Inteligência do art. 49 da Lei no 11.101/2005 – Crédito constituído posteriormente ao pedido de recuperação judicial – Prosseguimento do cumprimento de sentença – Decisão agravada reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2091708-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SILVA
BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é agravado TERRARA ROUXINOL SPE
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091708-39.2019.8.26.0000 -Voto no 7413
2
VOTO No 7.413
Agravo de Instrumento n. 2091708-39.2019.8.26.0000
Origem: 1a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz: Dr. Guilherme Silva e Souza
Agravante: SILVA BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Agravada: TERRARA ROUXINOL SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
(EXECUÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS) Pedido de extinção do
processo
formulado
pela
executada,
em
decorrência
da
recuperação judicial Descabimento Crédito da exequente que
não se sujeita ao concurso de credores, tendo em vista ser posterior
ao pedido de recuperação judicial Inteligência do art. 49 da Lei
no 11.101/2005 Crédito constituído posteriormente ao pedido de
recuperação judicial
Prosseguimento do cumprimento de
sentença Decisão agravada reformada RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que, diante da recuperação judicial, suspendeu o cumprimento de sentença.
Sustenta a agravante, em síntese que objetiva o pagamento
dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da sentença proferida nos autos
da ação no 1028671-83.2018.8.26.0002, transitada em julgado para a agravada em
13/02/2019.
Narra que a agravada impugnou o cumprimento de
sentença, postulando a suspensão ou a extinção, por entender que o crédito executado
tem natureza concursal, em razão da recuperação judicial solicitada por seu grupo
econômico.
Afirma que o crédito tem natureza extraconcursal, pois
constituído em 13/02/2019, ou seja, muito após a distribuição do pedido de recuperação
judicial (11/05/2017) e do deferimento da recuperação (26/05/2017).
Argumenta que os honorários advocatícios sucumbenciais
são decorrentes exclusivamente da sentença proferida nos autos, salientando que o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091708-39.2019.8.26.0000 -Voto no 7413
3
49 da Lei no 11.101/05 estabelece critério temporal como regra para identificar quais
créditos estarão ou não sujeitos à recuperação.
Postula o provimento do recurso para que seja determinada
a continuidade dos autos de origem.
Contraminuta a fl. 73.
Manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça as fls.
80/82.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Com efeito, divergem as partes especificamente com
relação à submissão do crédito perseguido pela agravante aos efeitos da noticiada
recuperação judicial da agravada.
Neste aspecto, conveniente observar a cronologia dos fatos,
a fim de elucidar a questão.
De acordo com o art. 49, da Lei no 11.101/2005:
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”
Em primeiro lugar, deve-se atentar para o fato de que o
dispositivo é bem claro no sentido de que o crédito que deverá integrar o concurso de
credores é aquele existente na data do pedido de recuperação judicial. Neste ponto, o
pedido de recuperação foi apresentado em 11/05/2017, consoante relato da própria
agravada (fl. 29 na origem).
Em segundo lugar, a ação de adjudicação compulsória de
origem foi ajuizada apenas no ano de 2018, sendo a sentença de procedência proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091708-39.2019.8.26.0000 -Voto no 7413
4
somente em 09/01/2019 (fls. 03/07 na origem), momento no qual foram arbitrados os
honorários advocatícios sucumbenciais executados pela agravante.
Ou seja, na linha do quanto defendido pela recorrente, de
fato, não incide no caso o art. 49 da Lei no 11.101/05, pois o crédito sequer existia à
época do pedido de recuperação judicial, não havendo que se falar, assim, em
suspensão do cumprimento de sentença.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora